Tribunal: TJBA
Processo: 8012661-76.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012661-76.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: ADAILTON BASTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JORGE MAIA, CAMILA SANTOS MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL NÃO ACOLHIDO EM PRIMEIRO GRAU. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, reconhecendo a inexistência do débito e condenando a instituição financeira ao pagamento de danos morais, mas indeferindo o pedido de indenização por danos materiais.

2.

O autor sustenta que não realizou a compra lançada em seu cartão de crédito e que a instituição financeira falhou no dever de segurança, permitindo a transação fraudulenta.

3.

O julgador de origem fundamentou sua decisão na teoria do risco da atividade, reconhecendo a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva do banco pelos danos morais causados ao consumidor.

II. Questão em discussão

4.

Discute-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude envolvendo cartão de crédito e a comprovação do dano moral decorrente.

5.

Analisa-se, ainda, a admissibilidade do recurso quanto ao pedido de indenização por danos materiais, o qual não foi acolhido na sentença.

III. Razões de decidir

6.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do artigo 14 do CDC.

7.

A falha na prestação do serviço bancário restou evidenciada pela ausência de comprovação da regularidade da transação contestada, configurando o dever de indenizar pelos danos morais suportados pelo consumidor.

8.

Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

9.

O pedido de indenização por danos materiais foi expressamente indeferido na sentença, motivo pelo qual não se conhece do apelo nesta parte.

10.

O valor da indenização por danos morais foi fixado com razoabilidade, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: "As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias decorrentes de falha na prestação do serviço."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 14 e 17; CPC, art. 1.013, §1º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8012661-76.2021.8.05.0274, de Vitória da Conquista, em que é Apelante BANCO ITAU S.A. e Apelada ADAILTON BASTOS DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESSA PARTE, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.